Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 421-STJ. TEMA 1.002 DO STF. ADEQUAÇÃO AO CASO. MAJORAÇÃO (§ 11 DO ART. 85 CPC). CABIMENTO.
1. A sentença, ao julgar o procedente o pedido cominatório, com a condenação do Distrito Federal em disponibilizar vaga em creche mais próxima à residência dos autores, condenou-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados “em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, 8o do CPC.”
2. Ao negar provimento à apelação do Distrito Federal, o acórdão, ora revisto, deixou de condenar o DF ao pagamento de honorários advocatícios recursais, considerando o enunciado da súmula 421 do STJ.
3. A rigor, em hipóteses tais, por já existir condenação anterior à verba honorária, o que ocorre, no segundo grau de jurisdição, não é uma nova condenação em honorários advocatícios, mas tão somente, ante a sucumbência recursal, a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.
4. Mostra-se plenamente possível a adequação da sucumbência recursal, em conformidade com o Tema 1.002-STF, notadamente por restar superada a então orientação contida na Súmula 421/STJ.
5. Assim, confere-se nova redação à parte dispositiva do acórdão, quanto aos honorários advocatícios, nestes termos, verbis: “(....) Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da DPDF (Tema 1.002-STF).”
6. Juízo de retratação realizado (art. 1.030, II, CPC). Adequação do Acórdão.